Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRAS ARTÍSTICAS. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL EM PLATAFORMAS DIGITAIS. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA UNIDADE OPERACIONAL ENTRE ANÚNCIOS. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, que, em autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, que discutia comercialização não autorizada de produtos contendo imagens das obras de artista renomado, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há elementos suficientes nos autos para reconhecer a autoria e a responsabilidade do 1o réu pelas publicações realizadas na plataforma ELO7 e, consequentemente, sua obrigação de indenizar pela utilização indevida das obras de artista renomado, também neste ambiente digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contestação por parte do réu atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC/2015, especialmente diante da robusta prova documental acostada aos autos.
4. Os elementos probatórios evidenciam que o réu mantinha perfil comercial no Instagram denominado “EQUILIBRIUM QUADROS”, por meio do qual redirecionava interessados para página de mesmo nome na plataforma ELO7 e MERCADO LIVRE. Os anúncios publicados nas duas plataformas de comercio eletrônico possuíam mesma identidade de elementos gráficos, fotos, estruturas, descrições, títulos e preços.
5. A simulação de compras e os comprovantes de pagamento demonstram que os valores das vendas realizadas nas plataformas digitais eram direcionados a conta bancária de titularidade do réu, o que reforça a unicidade da conduta infratora.
6. Restando caracterizada a autoria dos anúncios publicados na ELO7 e comprovada a comercialização de produtos contendo reprodução de obras de artista renomado, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do réu pela prática de ato ilícito e o dever de indenizar, inclusive quanto às vendas realizadas nessa plataforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A veiculação de anúncios em diferentes plataformas digitais com identidade de elementos gráficos, descrições e vinculação a mesma conta bancária caracteriza unicidade de conduta infratora e autoriza o reconhecimento da autoria dos atos pelo responsável.
2. A ausência de contestação pelo réu atrai a presunção de veracidade das alegações iniciais, quando corroboradas por prova documental robusta.
3. É devida a indenização por reprodução e comercialização não autorizada de obras artísticas em plataformas digitais, ainda que por meio de terceiros intermediários.